Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados por instituição financeira, sob alegação de ilegitimidade passiva e nulidades na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal; (ii) verificar a constitucionalidade da legislação distrital que atribui responsabilidade tributária solidária pelo IPVA; e (iii) estabelecer a validade da CDA.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção. Diante dos fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade do recorrente.
4. A ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais acerca dos contribuintes do IPVA, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal, confere aos Estados e ao Distrito Federal competência legislativa plena, conforme autoriza o art. 24, §§ 1o, 2o e 3o, da Carta Magna.
4.1. Nesse contexto, não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade na Lei Distrital no 7.431/1985, ao atribuir responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA à instituição financeira que realiza o arrendamento mercantil de veículos automotores.
5. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário.
6. A Certidão de Dívida Ativa (CDA), como título executivo extrajudicial, goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.
6.1. No caso em exame, não se verifica prova inequívoca capaz de elidir essa presunção, razão pela qual a validade do título permanece inalterada, devendo subsistir como fundamento legítimo para a cobrança judicial do crédito tributário.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, III, “a”; 155, III.
CTN, art. 124, II.
Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, §§ 5o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355870 RG (Tema 1.153), Rel. Min. Presidente, 30.6.2022.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,j. 25.11.2014.
APC 0707277-79.2018.8.07.0016, Rel. Min. Hector Valverde, 18.3.2020.